Tribunal: TJES
Processo: 5001087-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001087-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALESKA PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Manutenção da custódia cautelar. Alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta. Participação em crime praticado por grupo armado com divisão de tarefas. Apoio logístico à empreitada criminosa. Gravidade concreta do delito e risco à ordem pública. Reavaliações periódicas da prisão realizadas nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente há mais de quatro anos, no curso de ação penal em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, denunciada, juntamente com corréus, pela prática de crimes graves cometidos por grupo armado com divisão de tarefas. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção automática da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos fundamentos, inexistência de prova judicial da participação da paciente e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea, configurando constrangimento ilegal; e (ii) saber se a alegada participação da paciente, consistente em apoio logístico ao crime, seria insuficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar por período prolongado.

III. Razões de decidir

3. Os elementos colhidos na investigação indicam, em juízo de cognição sumária, a participação da paciente no núcleo de apoio logístico da ação criminosa, tendo permanecido em veículo utilizado no delito para dar cobertura e possibilitar a fuga dos executores diretos, conduta que, nos termos do art. 29 do Código Penal, caracteriza concurso de pessoas e não pode ser considerada irrelevante para fins de responsabilização penal.

A gravidade concreta dos fatos, marcada pela atuação coordenada de diversos agentes, pela divisão de tarefas e pela suposta vinculação a organização criminosa, revela risco à ordem pública apto a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em crimes praticados de forma estruturada e com elevado potencial lesivo.

As decisões que mantiveram a custódia cautelar encontram-se fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos, admitindo-se a fundamentação per relationem, desde que vinculada ao conteúdo probatório do processo, não se verificando ausência de motivação ou ilegalidade manifesta.

A ausência de instrução probatória concluída não constitui, por si só, motivo para revogação da prisão preventiva, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentos cautelares idôneos.

O tempo de duração da prisão preventiva, embora relevante, deve ser analisado à luz da complexidade do processo, da pluralidade de réus e da gravidade dos delitos imputados, não se evidenciando, no caso concreto, excesso de prazo ilegal. Ademais, as revisões periódicas da custódia foram formalmente realizadas, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001087-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALESKA PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valeska Pereira de Souza
, atualmente recolhida na Penitenciária Regional de São Mateus, contra ato que lhe impôs e mantém a custódia cautelar no bojo da ação penal de origem, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica.

A defesa sustenta, em síntese, que a custódia cautelar da paciente vem sendo mantida de forma automática e genérica há mais de quatro anos, sem demonstração de contemporaneidade dos fundamentos, tampouco individualização de sua conduta, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão preventiva.

Aduz que não há provas judiciais produzidas até o momento que corroborem a versão da acusação, tampouco qualquer elemento concreto de que a paciente tenha concorrido para os crimes com violência direta.

Acrescenta que a única conduta atribuída à paciente seria o suposto apoio logístico, consistente em permanecer no interior de um dos veículos utilizados no crime, o que reputa insuficiente para justificar a prisão cautelar por tempo tão prolongado.

Reforça a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ausência de risco à instrução criminal.

Ao final, requer a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A paciente foi denunciada juntamente com outros corréus pela prática de crimes de extrema gravidade, cuja execução revela nítida organização, divisão de tarefas e sofisticação, conforme amplamente demonstrado na peça acusatória e reiterado nas diversas decisões que mantiveram a prisão ao longo do tempo.

Segundo os elementos colhidos durante a investigação, inclusive mediante confissão extrajudicial de um dos corréus, Valeska, ao lado de Maria Vitória, teria permanecido no interior de um dos veículos utilizados no crime, fornecendo apoio logístico para o deslocamento e fuga dos autores diretos dos disparos.

Depoimento prestado pelo adolescente J.D.A.P. em sede policial afirma, com riqueza de detalhes, que “Maria Vitória e Valeska ficaram no carro, dando cobertura e vigiando, para caso alguém passasse, avisar aos outros”, reforçando a versão de que as rés integravam o núcleo de suporte da empreitada criminosa.

O mesmo depoente indica que as rés já tinham conhecimento prévio do objetivo da ação, inclusive que o alvo seria a vítima Uilton, o qual teria anteriormente submetido Valeska a humilhação pública ao raspar-lhe a cabeça por suspeita de traição ao grupo rival.

Não se desconhece que o papel de apoio logístico, embora não envolva execução direta dos atos de violência, é elemento essencial ao êxito da ação delituosa, especialmente em crimes praticados por grupo armado e com estrutura organizada.

O art. 29 do Código Penal prevê expressamente a responsabilização de todos os que concorrem para o crime, mesmo sem execução direta da conduta típica, bastando a ciência e adesão ao resultado final.

A participação da paciente, nesse contexto, não pode ser considerada irrelevante ou desprovida de gravidade, sobretudo diante da reiterada narrativa de que sua atuação estava alinhada aos objetivos do grupo criminoso.

Além disso, as decisões proferidas pelo Juízo de origem, ainda que adotem fundamentação per relationem, encontram-se adequadamente ancoradas em elementos concretos dos autos, não havendo, ao menos neste momento de cognição sumária, indícios de ausência de motivação ou de desvio da legalidade.

Destaco, por oportuno, que a decisão mais recente, proferida em 12/01/2026, reafirma a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, com base no modus operandi violento e estruturado, bem como na suposta vinculação dos agentes a organização criminosa denominada “PCV – Primeiro Comando de Vitória”.

Ademais, as decisões também foram proferidas em consonância com o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual exige reavaliação da necessidade da prisão a cada noventa dias, sendo certo que tais revisões foram, ao menos formalmente, realizadas.

Quanto às alegações da defesa sobre a ausência de prova judicial colhida sob contraditório, é preciso ressaltar que o processo ainda se encontra em curso e que eventual ausência de instrução não se apresenta, por si só, como causa de nulidade da custódia, mormente quando fundamentada em elementos robustos e corroborados por vários depoimentos, como no presente caso.

O tempo de prisão, embora relevante, deve ser analisado à luz da complexidade do processo, da pluralidade de réus e da gravidade dos delitos imputados.

Não se trata, aqui, de prisão arbitrária, mas de medida cautelar decretada nos termos da lei processual penal, com renovação justificada ao longo do tempo e amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública como fundamentos válidos para a segregação provisória. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.